Tribunal: TJMT
Processo: 0004207-64.2016.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004207-64.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), NEWTON DE FREITAS MIOTTO - CPF: 396.136.071-53 (APELANTE), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.691-18 (ADVOGADO), CLEUNICE MARIA DE ANDRADE - CPF: 202.574.141-34 (APELANTE), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
SOFTWARES
– DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9
o
, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1
o
, §3
o
, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Cleunice Maria de Andrade e Newton Freitas Miotto, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual (ids. 23759489, págs. 01/02 e 23759490, págs. 01/02).

Cleunice Maria de Andrade, nas razões recursais, sustenta que exerceu o cargo de Secretária Municipal de Educação, do Município de Pontes e Lacerda, de forma interina, durante o período de férias do titular, entre 20/07/2012 a 30/09/2012, sendo que todo o planejamento necessário à contratação dos serviços objeto do Contrato n. 112/2012 já havia sido elaborado pela equipe da Pasta, tendo apenas alterado a data para ser assinado.

Aduz que toda a justificativa para aquisição das licenças de
softwares
, os quantitativos, projetos, público alvo, já havia sido planejado pela equipe antes mesmo de assumir o cargo interinamente.

Salienta que o objeto do contrato era o fornecimento das licenças de
softwares
e não a realização das avaliações e cursos que seriam feitos através daqueles, o que demonstra não ser ilegal o pagamento realizado, pois houve o cumprimento do contrato.

Enfatiza que o prazo até 31/12/2012 não era para a realização das avaliações e cursos, mas apenas para o fornecimento dos
softwares
.

Informa que, ao deixar o cargo em 31/12/2012, os cursos permaneceram disponíveis em plataforma virtual para os próximos anos, conforme esclareceu o Secretário de Educação que a sucedeu.

Defende não ser sua atribuição fiscalizar, pessoalmente, se os cursos estavam sendo realizados pelos servidores, especialmente porque havia equipe designada para tal mister.

Argumenta que não houve narrativa de como teria contribuído para o suposto prejuízo ao erário, não apontou atos efetivos que teria praticado que pudessem acarretar qualquer espécie de dano e não indicou qual o dano causado.

Por fim, pugnou pela reavaliação das penalidades impostas, reduzindo-as para adequá-las a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a sua efetiva participação no planejamento e na execução do contrato firmado.

O Apelante, Newton de Freitas Miotto, pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e, no mérito, assevera que o objeto do Contrato n. 112/2012 era o fornecimento das licenças de
softwares
e não a realização das avaliações e cursos a que se destinavam e que o dia 31/12/2012 era o prazo final para disponibilização dos softwares, por meio da plataforma virtual.

Registra que o testemunho de Roberto Vidal Ferrari, proprietário da empresa contratada, corrobora a informação de que o objeto da contratação foi totalmente entregue no final de 2012, mas que as plataformas ficaram disponíveis até o ano de 2014. Logo, não há falar em pagamento sem a devida contraprestação.

Esclarece que a sua participação foi inerente ao cargo que ocupava (Prefeito), cabendo apenas autorizar a instauração do processo licitatório, homologar e adjudicar o certame e, posteriormente, autorizar o pagamento à empresa contratada, sempre respaldado pelas orientações das equipes envolvidas.

Reforça que as testemunhas ouvidas confirmaram a existência dos softwares e que não foram aproveitados pelo Município na gestão seguinte a sua por opção, mas que estavam disponíveis.

Ressalta que não tinha obrigação de acompanhar pessoalmente a utilização dos serviços contratados, que não houve demonstração de como teria atuado e que não obteve existo de comprovar que agiu de má-fé.

Anota que está sendo responsabilizado objetivamente, apenas por exercer o cargo de Prefeito, que não houve comprovação de que sua conduta foi dolosa e que inexistiu prejuízo ao ente público municipal, posto que houve o cumprimento do contrato.

Por fim, afirma não ter praticado ato que atentem contra os Princípios da Administração Pública e que as penalidades foram fixadas em desrespeito aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, devendo, caso não reformada a sentença, serem revistas.

O Recorrido apresentou as contrarrazões aos Apelos, rebatendo os argumentos esposados e, ao final, pugna por seus desprovimentos (id. 23759954, págs. 02/07, 23759955, págs. 01/07, 23759956, págs. 01/07, 23759957, págs. 01/07 e 23759958, págs. 01/02).

Acolhi o pedido para que houvesse a transcrição dos depoimentos (id. 55301463, pág. 01).

Cumprida a determinação, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento dos Apelos (ids. 84876467, págs. 01/06).

Determinei a manifestação das partes, quanto às alterações procedida pela Lei n. 14.230/2021, na LIA (id. 111442473, pág. 01).

A Procuradoria-Geral, em manifestação do Dr. Edmilson da Costa Pereira, defende a irretroatividade da Lei n. 14.230/2021 (id. 112399477, págs. 01/03).

Newton de Freitas Miotto salienta que, em vista das alterações serem benéficas, devem ser aplicadas ao caso (id. 113627977, págs. 01/05).

Cleunice Maria de Andrade não se manifestou (id. 114448462, pág. 01).

O Ministério Público Estadual compareceu aos autos, informando que firmou com o Apelante Newton de Freitas Miotto o Acordo de Não Persecução Cível e, ao final, pugnou pela sua homologação (id. 154128672, págs. 01/02).

Os Apelos foram inseridos na pauta de julgamento (id. 154152697, pág. 01).

Newton de Freitas Miotto requereu a retirada dos Recursos da pauta de julgamento para análise do pedido de homologação do referido acordo (id. 155352662, págs. 01/02).

Os Apelos foram retirados da pauta de julgamento (id. 158306665, pág. 01).

Homologuei o acordo celebrado entre o Ministério Público Estadual e Newton de Freitas Miotto e determinei que os autos viessem conclusos para análise do Apelo, interposto por Cleunice Maria de Andrade (id. 159454153, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Cleunice Maria de Andrade e Newton Freitas Miotto, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Newton Freitas Miotto, ex-Prefeito de Pontes e Lacerda-MT e Cleunice Maria de Andrade, ex-Secretária de Educação, do referido Município, alegando em apertada síntese que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 026/2013 – SIMP n. 002768-016/2013 – que os Requeridos praticaram atos de ímprobos que causaram dano ao erário municipal e violaram os princípios da Administração Pública.

Salientou, na inicial, que, nos últimos meses do mandato do primeiro Requerido (23/08/2012), a segunda Requerida, por meio do Termo de Referência n. 05/377/2012, solicitou ao então Prefeito a realização de licitação, com a finalidade de contratar empresa para o fornecimento de
softwares
para realizar cursos de gestão escolar (50 licenças de uso), avaliações institucionais de aprendizagem de alunos (3.000 licenças de uso) e disponibilização de um portal de cursos interativos de inclusão digital e capacitação profissional de professores e demais servidores (350 licenças de uso).

Informou que o primeiro Requerido atendeu à solicitação, que a licitação foi vencida pela empresa RLZ Informática Ltda., que o contrato foi assinado em 01/11/2012, no valor de R$ 426.933,75 (quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), com vigência até 31/12/2012.

Afirmou que, embora tenha sido efetuado o pagamento do valor total do contrato, os cursos não foram realizados na quantidade contratada, que os cursos de gestão também não foram realizados e que os cursos interativos estavam sendo executados em 2013.

Defendeu que Cleunice Maria de Andrade, na condição de Secretária Municipal de Educação, não providenciou qualquer estudo acerca da necessidade da realização dos cursos que pleiteou a aquisição, bem como qualquer estimativa para apuração do quantitativo de servidores que de fato possuíam interesse em realizá-los.

Salientou que Newton de Freitas Miotto sequer sabia explicar o real objeto do contrato, desconhecendo detalhes básicos dos serviços por ele adquiridos e pagos, o que demonstra falta de zelo e compromisso com a coisa pública.

Reforça que os pagamentos foram realizados em 02 (dois) dias, sem que tivesse qualquer assinatura do servidor responsável por atestar o recebimento dos serviços.

Ao final, postulou a condenação dos Requeridos, pela prática de ato de improbidade administrativa, descritos nos artigos 10, incisos I, IX, X e XI e 11,
caput
, ambos da Lei n. 8.429/1992.

O Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes dos pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do NCPC, o fazendo com resolução do mérito, para o fim de CONDENAR os réus abaixo identificados nas seguintes penalidades:

01) NEWTON DE FREITAS MIOTTO ( i ) ao ressarcimento integral do dano (art. 12, II, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença; ( ii ) a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos (art. 12, II e III, da LIA); ( iii ) na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 12, II e III, da LIA); e ( iv ) ao pagamento de multa civil no importe de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente (art. 12, III, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença;

02) CLEUNICE MARIA DE ANDRADE ( i ) na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 12, II e III, da LIA); e ( ii )ao pagamento de multa civil no importe de 1 (uma) vez o valor da remuneração percebida pelo agente (art. 12, Ill, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença;

Inconformados, Newton de Freitas Miotto (id. 23759494, págs. 01/04) e Cleunice Maria de Andrade (id. 23759512, págs. 01/04) opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (id. 23759517, págs. 01/02).

Contra essas decisões, Cleunice Maria de Andrade e Newton de Freitas Miotto interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que, em vista da homologação do
Acordo de Não Persecução Cível, firmado entre o Ministério Público Estadual e Newton de Freitas Miotto, o julgamento ficou restrito ao Apelo, interposto por Cleunice Maria de Andrade.

R
egistr
o
que, no curso do presente Recurso, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989
/PR
, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado,
em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

Como sabido, a improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade na administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:

(...) a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos. (Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Além disso, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

No caso vertente, o conjunto probatório dos autos demonstra que, de fato, Cleunice Maria de Andrade, na condição de Secretária Municipal de Educação, do Município de Pontes e Lacerda, solicitou,
por meio do Termo de Referência n. 05/377/2012, ao então Prefeito, Newton de Freitas Miotto, a contratação dos seguintes serviços, quantidade e prazo para entrega:

7 – OBJETO:

Prestação de serviço referente fornecimento de softwares para realização de Curso de Gestão Escolar, realização de Avaliação Institucional de Aprendizagem e a Disponibilização de um Portal de Cursos Interativos de inclusão Digital e Capacitação Profissional.

(...).

9 – DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO A SER CONTRATADO OU ADQUIRIDO:

Prestação de serviço referente fornecimento de softwares para:

3000 (três mil) alunos – Software de Avaliação do Rendimento Escola;

50 (cinquenta) gestores escolares – Software de Curso de Gestão Escolar;

350 (trezentos e cinquenta) Professores e demais servidores – Software Portal de Cursos interativos;

10 – PRAZO DE ENTREGA OU CONCLUSÃO:

31 de dezembro de 2012 (id. 23755477, pág. 05).

Também não há dúvidas de que
a
Recorrente
e Newton de Freitas Miotto
assinaram o Contrato n. 112/2012, com a empresa RKZ Informática Ltda., vencedora do procedimento licitatório, concernente ao
Termo de Referência n. 05/377/2012 (ids. 23755987, pág. 05 e 23755988, págs. 01/03), bem como autorizaram os pagamentos do total do contrato, nos dias 27/12/2012 (id. 23756469, pág. 07) e 28/12/2012 (id. 23756472, pág. 07).

Ocorre que o artigo 10, da LIA, sofreu significativa alteração, com o advento da Lei n. 14.230/2021, já que o elemento “culpa” foi excluído,
in verbis
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021).

Vê-se, portanto, que, atualmente só se pode caracterizar a improbidade por prejuízo ao erário, por dolo, vontade consciente de causar prejuízo, e, ainda assim, é necessária a prova de perda patrimonial efetiva, como se extrai do § 1
o
do artigo 10 da LIA, em sua nova redação:

§ 1o - Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1o desta Lei.

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, é possível constatar que, embora o Ministério Público Estadual, alegue que
a Apelante, juntamente com o Prefeito, à época,
agi
u
ilicitamente, ao contratar o serviço de fornecimento de
softwares
, é certo que não produziu provas de que, efetivamente, ocorreu dano ao Município de Pontes e Lacerda.

Aliás, sequer há indicação do montante do suposto dano ao erário municipal, prova cujo ônus competia ao
A
utor.

Os elementos probatórios demonstram que nos meses de novembro de dezembro de 2012 foi realizada a avaliação institucional de aprendizagem, com todos os alunos da rede pública municipal do Ensino Fundamental (ids. 23755989, pág. 08, 23755990, págs. 01/6, 23755991, págs. 01/05, 23755992, págs. 01/04,23755993, págs. 01/02 e 23755994, págs. 01/02).

Há também comprovação da realização de cursos por servidores municipais (id. 23755994, págs. 03/08, 23755995, págs. 01/11, 23755996, págs. 02/12 e 23755997, págs. 01/03).

Vê-se, portanto, que inexiste comprovação efetiva da ocorrência de danos a
o Município de Pontes e Lacerda, pois houve o cumprimento parcial do objeto contratado.

Não bastasse isso,
observo que o Ministério Público Estadual não comprovou o dolo específico d
a
Recorrente em contratar o serviço de fornecimento de
softwares
, com o intuito de causar dano ao erário municipal, locupletar-se ou até mesmo aferir vantagem política, pelo contrário, o que se denota dos autos é que Cleunice Maria de Andrade nem foi a autora do conteúdo do documento constante do
s
ids. 23755479, págs. 02/06 e id. 23755480, págs. 01/05.

Na verdade, a conduta d
a
Recorrente indica despreparo, falta de conhecimento, negligência, inabilidade, o que, de acordo com a sistemática introduzida pela Lei n. 14.230/21, é insuficiente para ensejar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de se alcançar um resultado ilícito, conforme o artigo 1
o
, §2
o
, da Lei n. 8.429/1992.

Impõe salientar que, nos termos do artigo 1
o
, §3
o
, da LIA, o exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem
que
haja prova da prática de ato doloso, com fim ilícito, obsta a responsabilização do agente por ato de improbidade administrativa.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 1o - (...).

§ 3o - O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

O texto transcrito não deixa dúvidas de que os atos imputados
à
Apelante não configuram ato de improbidade administrativa, porque a ex-Secretária Municipal não agi
u
com o intuito específico
d
e causar dano ao erário.

Da mesma forma, não há falar em improbidade administrativa, descrita no artigo 11, da LIA, ante as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, uma vez que a conduta d
a
Apelante não se enquadra em nenhum dos incisos do citado artigo.

Com efeito, a novel redação do artigo 11, da LIA, estabelece a necessidade de enquadramento da conduta em um dos incisos, impossibilitando a subsunção unicamente a princípios de interpretação aberta. Veja-se:

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
a ação ou omissão
dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
: (Destaquei).

Anoto que a redação antiga deste dispositivo legal se constituía em uma norma aberta – a ser preenchida, caso a caso, segundo a valoração individual do acusador e do Juiz – e agora passou a traduzir uma norma de tipos fechados.

A nova redação do artigo 11, LIA, objetivou aprisionar o intérprete a um
numerus clausus
de situações objetivas que traduzam ofensa aos princípios enumerados no
caput
do referido dispositivo.

Neste contexto, a alegação de ofensa à moralidade administrativa ou a algum outro princípio deve, necessariamente, estar associada uma hipótese por ele mencionada.

É preciso considerar que mesmo a ação praticada contrariamente ao que prescreve a lei, por si só, não caracteriza a improbidade, pois, para tanto, faz-se necessária uma prática ilegal qualificada pela desonestidade com que atua o agente público, valendo-se da especial condição jurídica que detém.

Dessarte, não havendo prova do dolo e não se enquadrando a conduta d
a
Apelante em algum dos incisos do artigo 11, da LIA, não há falar em improbidade, por violação aos princípios da Administração Pública, a teor do § 1
o
do artigo 11. Veja-se:

§ 1o - Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Nessa quadra, considerando que, a partir da Lei n. 14.230/2021, afigura-se necessário o dolo específico, para a configuração da improbidade administrativa, descrita nos artigos 9
o
, 10 e 11,
o que não se verifica nos autos
, porquanto ausente a demonstração de que
a
Requerid
a
, ora Apelante, agi
u
com dolo, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - NORMA MATERIAL - RETROATIVIDADE BENÉFICA - NORMA PROCESSUAL - APLICABILIDADE IMEDIATA - ATOS QUE IMPORTARAM EM ENRIQUECIMENTO ILÍTICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO - VEREADOR - INDENIZAÇÕES DE VIAGENS NÃO RELACIONADAS AO MANDATO ELETIVO - PROVA INSUFICIENTE - ATOS IMPROBOS NÃO CARACTERIZADOS.

1. O princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado no âmbito do direito administrativo sancionador, fazendo retroagir as alterações materiais introduzidas pela Lei n° 14.230/21, em benefício dos réus, na ação de improbidade administrativa.

2. As normas processuais orientam-se pela teoria dos atos isolados, pelo que os atos processuais são analisados separadamente, permitindo determinar a lei que os rege.

3. A partir da Lei no 14.230/21, o elemento subjetivo necessário à configuração da improbidade administrativa é o dolo específico, isto é, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.
(TJMG - Ap Cível/Remessa Necessária 1.0116.16.001774-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a Câmara Cível, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022). (Destaquei).

Não há desconsiderar que o ex-Prefeito Newton de Freitas Miotto comprometeu-se a ressarcir ao erário municipal, no acordo firmado com o Ministério Público Estadual.

Por tais
considerações, o provimento do
Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Cleunice Maria de Andrade, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023